Tribunal: STF
Processo: RE 74595
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-26
Data de publicação: 1977-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE, CANCELAMENTO DO DÉBITO DE
IMPOSTO DO SELO, NOS TERMOS DO D1. 1 042/69, EXCLUI O VALOR DO
IMPOSTO ARRECADADO DE TERCEIRO PELO ESTABELECIMENTO ARRECADADOR PARA
RECOLHIMENTO AO BANCO DO BRASIL. - INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM
ACORDAOS QUE NÃO VERSAM HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DE DÉBITO PELO
IMPOSTO ARRECADADO DE TERCEIRO COM A MESMA FINALIDADE. - EMBARGOS
DE DIVERGENCIA INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.